Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712454-18.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial, fundado no artigo 1.042 do CPC, interposto contra a decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno manejado pela ora recorrente (ID 54601038). Para tanto, repisa os argumentos já trazidos em apelos anteriormente manejados, devidamente apreciados, sem, no entanto, terem acolhido as teses recursais. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois, novamente, revela-se manifestamente inadmissível. Recordando a trajetória do processo, esta Presidência, em cumprimento à determinação do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o assunto versado corresponde ao Tema 660 da sistemática de repercussão geral, oportunidade em que foi afastada a existência de repercussão geral (ID 44458881). Ato contínuo, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno, que não foi provido (ID 49471431). Inconformada, a parte manejou agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, não obtendo êxito (ID 50628023). Novamente, insurge-se a recorrente através de outro agravo interno, que, mais uma vez, não foi conhecido, por não se inserir nas hipóteses de competência do Presidente. Não obstante todas estas decisões proferidas, outra vez mais a parte agravante ajuíza agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, trazendo os argumentos expendidos nos recursos anteriores. Verifica-se, assim, que a parte, de maneira exaustiva, demonstra inconformismo com o entendimento firmado em três instâncias, interpondo recursos manifestamente incabíveis. Consigna-se que a matéria já foi objeto de recurso extraordinário, tendo a própria Corte Suprema feito o enquadramento do Tema, aplicando-se o rito dos repetitivos. Conforme afirmado à ID 50628023, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo. 1.030, § 2o, do CPC, e deste apelo a parte já se desincumbiu de manejar. Nesse cenário, depreende-se que o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC também é manifestamente inadmissível. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1469715 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-03-2024 PUBLIC 05-03-2024). Assim, a atitude da agravante se mostra desproporcional e desarrazoada, denotando a hipótese elencada no artigo 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC, razão pela qual, com base no artigo 81 do referido diploma legal, aplico à agravante multa pela litigância de má-fé, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo no recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014